Tribunal: STF
Processo: AI 736161
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 1. PETIÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS 
   AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 
   RECURSO INEXISTENTE. 2. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA AD 
   CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.